Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO. CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. NÃO ESCOAMENTO PARA A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONSERTO PELO USUÁRIO. CONSTATAÇÃO. VISTORIA REALIZADA PELA CAESB. FATO INCONTROVERSO. PERÍCIA JUDICIAL. CORROBORAÇÃO. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA PELO VALOR TOTAL DO CONSUMO DE ÁGUA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXAÇÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO. ART. 118, CAPUT E § 4o, DA RESOLUÇÃO ADASA N. 14/2011. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato admitido como incontroverso não depende de prova, nos termos do art. 374, III, do CPC, mas, apesar disso, foi determinada a realização de perícia, que culminou por confirmar a vistoria realizada no imóvel do consumidor pela concessionária de serviço público de fornecimento de água e de coleta de esgoto, acerca da constatação de vazamento não perceptível de água e seu conserto em tempo hábil, sem que ocorresse escoamento para a rede de esgotamento sanitário.
2. A concessionária do serviço de água e de esgoto não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor à cobrança da tarifa de esgoto pela média do consumo de água no imóvel no qual se constatou o vazamento imperceptível consertado, e não pelo valor integral da utilização mensurada.
3. Constatado vazamento imperceptível de água no interior do imóvel e verificado que não ocorreu escoamento para a rede coletora de esgoto, o consumidor tem direito à cobrança da tarifa de esgoto pela média do consumo e não pela integralidade do valor faturado para a utilização da água, consoante a previsão do art. 118, caput e § 4o, da Resolução ADASA n. 14/2011.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.